Tribunal: STF
Processo: Rcl 77188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Nova Santa Bárbara/PR, contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0000532-70.2023.8.16.0155, por meio da qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, calculado a partir da evolução salarial do trabalhador, no âmbito de ação judicial movida pelo ora beneficiário em seu desfavor.

    3. Assevera que, declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 201, de 2004, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo da gratificação por trabalho em condições perigosas e insalubres, a autoridade reclamada determinou que “o pagamento da gratificação por trabalho em condições insalubres seja pago tomando como base de cálculo o salário básico do servidor público, sem a existência de lei nesse sentido, violando, portando, a disposição expressa da Súmula Vinculante nº 4, que veda expressamente a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo de vantagem de servidor público”.
 
    4. Sustenta que esta Suprema Corte tem entendimento no sentido de que “o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

    5. Pugna pela concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, asseverando que “a probabilidade do direito resta manifesta em razão do confronto direto entre o conteúdo do acórdão ora impugnado e o teor da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte, reiteradamente ratificado em casos análogos”. Destaca que o periculum in mora reside na “possibilidade de multiplicação de casos análogos ao presente entre os servidores do município”, assim como no potencial de “gerar impacto financeiro desproporcional e imprevisível”. No mérito, requer a cassação definitiva do ato reclamado, “que contraria frontalmente Súmula Vinculante 4 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.

É o relatório.
 
Decido.

    6.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:
 
SV. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
    11. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Nova Santa Bárbara/PR, ora reclamante, mantendo os termos da sentença pela qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a utilização do vencimento do cargo efetivo do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 2-4; grifos e destaques no original):
 
“Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Nova Santa Bárbara em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para o fim de: “Condenar o Município de Nova Santa Bárbara a pagar a parte autora o adicional de insalubridade por ela percebido sobre o vencimento do cargo efetivo, durante o prazo que perdurar a exposição da autora nas situações insalubres.”
Inconformado, o réu, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais. 
Argumenta, em suma, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve continuar a observar o disposto no artigo 82, inciso I, da Lei Municipal nº 201/2004 (salário mínimo) até que a municipalidade edite nova lei dispondo de critério válido. 
Em sede recursal, o recorrente juntou acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, relativo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0023948- 47.2023.8.16.0000 (mov. 15.1 e 15.2). 
Pois bem. 
Cinge-se a controvérsia em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo nacional, na forma do artigo 82, inciso I, da Lei Municipal nº 201/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nova Santa Bárbara), ou o vencimento do cargo efetivo, conforme estabelecido pelo artigo 68 da Lei Federal nº 8.112/1990. 
Segundo dispõe a Lei Municipal nº 201/2004, o cálculo do adicional de insalubridade deve ser feito tendo por base o valor do salário mínimo: 
Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: 
I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia; 
Cumpre ressaltar, por oportuno, que é firme o entendimento acerca da impossibilidade de fixação do salário mínimo para qualquer fim, nos termos do comando constitucional expresso no artigo 7º, inciso IV e, especificamente, como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a teor da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
Desse modo, tem-se que é incabível a utilização do parâmetro fixado pelo ente municipal, pois nitidamente afronta a vedação legal imposta sobre o tema.
Inclusive, conforme informado pelo próprio recorrente, o Egrégio Órgão Especial do TJPR, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0023948-47.2023.8.16.0000, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo da lei municipal que vincula a base de cálculo ao salário mínimo, vejamos a ementa dessa ADI:
(...)
Entretanto, como bem salientado pelo Magistrado na sentença de origem, a própria legislação municipal, apresenta norma a ser aplicada de forma subsidiária, eis que o artigo 84 da Lei Municipal nº 201/2004, assim estabelece: 
Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo Municipal. 
Com efeito, constata-se que enquanto prevalecer, concomitantemente a vigência do artigo 84 e o regime federal mais vantajoso, este último deverá ser aplicável ao servidor do município.” 
 
    12. Nesse cenário, impõe ter em perspectiva que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual se ensejou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referenciado paradigma:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).

    13. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Paraná se distanciou dessa orientação, ao concluir que, muito embora a base de cálculo prevista na legislação municipal tenha sido declarada inconstitucional (art. 82, inc. I, da Lei Complementar municipal nº 201, de 2004), pela vinculação ao salário mínimo, a própria norma ofereceria solução à questão. Isso porque o dispositivo ao qual a decisão reclamada faz referência (art. 84 da LC nº 201, de 2004) não fixa um critério objetivo de indexação da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas dispõe em caráter genérico:

“Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo Municipal.”

    14. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma constante do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, pois, ao utilizar-se de dispositivo genérico e não objetivo, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário na fixação da base de cálculo da vantagem.

    15. Transcrevo, por elucidativas, as conclusões tecidas pelo eminente Ministro Flávio Dino ao examinar reclamação análoga à presente, ajuizada pelo mesmo ente municipal:

“(...) O reclamante alega que o acórdão reclamado teria violado a Súmula Vinculante 04, abaixo transcrita: 
“Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
De acordo com referido enunciado, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial. 
No caso concreto, embora a Turma Recursal tenha reconhecido corretamente a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo (art. 82, I, da Lei Municipal nº 201/2004), violou a segunda parte da súmula ao substituir, sem amparo em lei local expressa, o indexador por outro parâmetro. 
A Turma Recursal determinou a adoção do vencimento do cargo efetivo, com base em aplicação analógica do art. 68 da Lei nº 8.112/1990, a seguir transcrito: 
“Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.” 
A própria decisão reconhece que a legislação municipal não fixou critério objetivo para a base de cálculo, limitando-se a proibir que os valores sejam inferiores aos previstos na legislação federal (art. 84 da Lei Municipal nº 201/2004). O art. 84 da lei municipal não estabelece, de forma direta ou específica, que o adicional de insalubridade dos servidores municipais seja calculado com base no art. 68 da Lei nº 8.112/1990. A redação da norma tem caráter genérico e condicional: prevê apenas que os adicionais não sejam inferiores aos previstos na "legislação federal reguladora da matéria", o que depende de definição prévia e específica do legislador local para disciplinar a base de cálculo. 
A decisão reclamada invade competência exclusiva do Poder Legislativo municipal para disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos locais (art. 61, §1º, II, "c", da CF). Ao fixar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sem previsão legal, o Judiciário atuou como legislador positivo, em ofensa direta ao princípio da separação dos poderes e em desrespeito ao comando da Súmula Vinculante nº 4. 
No mesmo sentido decidi caso idêntico envolvendo o mesmo Município de Santa Bárbara nos autos da Rc. 75.972.
Por todo o exposto, é evidente a afronta à Súmula Vinculante 4. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação.”
(Rcl nº 77.187/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/05/2025, p. 13/05/2025; destaques o original).
 
    16. Com efeito, esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes à presente, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...). 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
 (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).
   
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020; grifos nossos).
 

    17. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator